Tribunal: TJMT
Processo: 0001544-55.2018.8.11.0084
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001544-55.2018.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOHN CRECIO DA SILVA JUSTA - CPF: 066.754.371-60 (APELANTE), MARCELINO MARTINS DE SOUZA - CPF: 026.961.091-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS - CPF: 029.714.331-02 (APELADO), LAZARO BRISOLA NETO - CPF: 888.795.691-04 (APELADO), CLEITON INACIO DA SILVA - CPF: 009.276.651-07 (APELADO), THALISA COSTA CARVALHO (APELADO), MURILO DE FARIAS MENDES RODRIGUES (APELADO), FABIO DOS SANTOS BENITES (APELADO), IGOR HENRIQUE DA SILVA SOUZA (APELADO), VALDECIR DA SILVA SANTOS - CPF: 219.534.628-04 (APELADO), LUIZ CARLOS BORGES - CPF: 013.036.751-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILO DE FARIAS MENDES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO DOS SANTOS BENITES (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR HENRIQUE DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE
.
MATERIA
LI
DADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
COMPROVAÇÃO DA
IDADE DOS ADOLESCENTES.
CONDENAÇÕES MANTIDAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que
condenou o primeiro apelante
pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e, quanto ao segundo apelante, também pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a punibilidade
do primeiro apelante

encontra-se
extinta pela prescrição
e,
(
ii
) definir se há provas suficientes para a condenação d
o segundo apelante
pelos crimes imputados, à luz da ausência de laudo pericial e da suposta inexistência de comprovação da menoridade dos adolescentes envolvidos.

III. Razões de decidir

3.
A punibilidade d
o primeiro apelante
deve ser extinta com base na prescrição retroativa, nos termos do art. 109, IV c/c art. 115 do Código Penal, tendo em vista que transcorreram mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sendo ele menor de 21 anos à época dos fatos.

4.
A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor não exige, necessariamente, a produção de prova pericial, especialmente quando a adulteração (como retirada de placas e raspagem do chassi) é constatada por meio de outras provas legalmente admitidas, como os depoimentos testemunhais e documentos anexados aos autos.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de vestígios materiais pode ser suprida por depoimentos e outras provas idôneas, dispensando o laudo pericial em situações como a dos autos.

6.
A menoridade dos adolescentes envolvidos restou comprovada por documentos oficiais anexados aos autos (identidade e fichas policiais), os quais possuem presunção de veracidade, sendo suficiente para caracterizar o crime de corrupção de menores.

7.
A configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA independe de prova de induzimento, bastando o envolvimento do adolescente na prática delitiva em comunhão com maior de idade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo

8. Punibilidade do primeiro apelante extinta pela prescrição. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001544-55.2018.8.11.0084

APELANTE: JOHN CRECIO DA SILVA JUSTA, MARCELINO MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal

interposta
por
JOHN CRÉCIO DA SILVA JUSTA
e
MARCELINO MARTINS DE SOUZA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Apiacás

que
, nos autos de ação penal
,
condenou o primeiro por
adulteração de sinal de veículo automotor à pena de 3 (três) anos de reclusão
e
30 (trinta)
dias-multa

e
o
segundo

por
adulteração de sinal de veículo automotor e corrupção de menor
, em concurso formal,
à pena de

3 (três
)
anos

e 6 (seis) meses
de reclusão e
35
(
trinta e cinco
)
dias-multa
,
ambos
em regime
aberto

-

art
.
311 do Código Penal e
art.
244-B da Lei n. 8.069/1990
-

(ID
226280188
).

Os apelantes sustentam
que
: 1)
a conduta atribuída a JOHN CRECIO DA SILVA JUSTA
, consistente
na retirada de placas dos veículos supostamente furtados, com o
objetivo
de permitir sua circulação pelas vias da cidade
,
seria atípica, pois,
à época dos fatos, não era crime
;
2)
não há prova pericial apta a comprovar a materialidade do crime previsto no art. 311 do CPP; 3) o conjunto probatório produzido seria insuficiente para demonstrar que ambos foram os responsáveis pela adulteração dos sinais identificadores do veículo constante na denúncia; 4) inexiste documento
hábil que
demonstre
a menoridade dos supostos adolescentes
e, 5) JOHN CRECIO DA SILVA JUSTA faria
jus
à aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Requerem
o provimento para que seja
m absolvidos ou, subsidiariamente,
reduzida a pena
de JOHN CRECIO DA SILVA JUSTA.

Prequestionam
“
toda a matéria de direito constante no bojo destes autos
”
(ID
226280208
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
226280213
).

A
i.
11
ª Procuradoria de Justiça
Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer
, também apontando para o desprover recursal

(
Exm
o

Sr

Dr

Gerson N
atalício
Barbosa
, Procurador de Justiça -
ID
236816157
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade d
o
apelante
JOHN CRECIO DA SILVA JUSTA
.

Vejamos.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram
em 29.4.2018.

A inicial acusatória foi recebida na data de
28.2.2019 (ID
226279676
)
.

O apelante foi condenado a 3 (três) anos de reclusão

pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor
– CP, art. 311 –
, cuja sentença foi proferida e publicada na data de 22.9.2023 (ID
226280190
).

No caso
, o prazo prescricional corresponde a
8 (oito
) anos (CP, art. 109,
I
V)
, reduzido pela metade em razão do apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos à época (CP, art. 115).

Logo, a
prescrição
retroativa oper
ou
-se, visto que entre o recebimento da denúncia até a
sentença
transcorreram-se mais de
4 (quatro)
anos, de modo a se impor a extinção da punibilidade
de
JOHN CRECIO DA SILVA JUSTA
.

Com essas considerações,
DECL
ARO EXTINTA
A PUNIBILIDADE
de

JOHN CRECIO DA SILVA JUSTA
,
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa
, quanto à adulteração de sinal de veículo automotor imputada nesta ação penal.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação a
JOHN CRECIO DA SILVA JUSTA
, delimita-se
à
pretensão recursal de absolvição d
o
apelante MARCELINO MARTINS DE SOUZA
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)

Fato 1

Consta nos autos que em 29/04/2018, às 09h00min, na Avenida Brasil, Bairro União, nesta Comarca, os denunciados
Jhon

Crecio
da Silva Justa e Marcelino Martins de Souza, acompanhados dos adolescentes Farias Mendes Rodrigues, Fabio dos Santos Benites e Igor Henrique da Silva Souza, associaram-se de maneira estável e permanente, em divisão de tarefas e em prol de um objetivo comum, cometerem crimes.

Fato 2

Consta ainda que, na mesma data, hora e local supracitados,
Jhon

Crecio
da Silva Justa e Marcelino Martins de Souza, corromperam os menores Murilo de Farias Mendes Rodrigues, Fabio dos Santos Benites e Igor Henrique da Silva Souza a prática de crimes.

Fato 3

Em continuidade delitiva, no local, data e hora acima indicados, os denunciados
Jhon

Crecio
da Silva Justa e Marcelino Martins de Souza, acompanhado do adolescente Murilo de Farias Mendes Rodrigues, Fabio dos Santos Benites e Igor Henrique da Silva Souza, adulteraram sinal identificador de veículo automotor.

Dos fato
s
em
c
omum

Constam dos autos que os denunciados
associaram-se
de maneira estável, permanente, em divisão de tarefas, para o cometimento de uma série

indeterminada de delitos, para alcançarem o objetivo pretendido,
Jhon
e Marcelino corromperam os menores Murilo, Fabio e Igor a prática de crimes.

Apurou-se que dentro da associação criminosa os adolescentes, além de praticarem os furtos, foram responsáveis por darem “cobertura” aos denunciados e ocultarem as motocicletas.

No mesmo sentido é a função do denunciado Marcelino que, além de ser responsável pelo furto de motocicletas, na companhia de Fabio, Igor e Murilo, adulteraram o sinal identificador do veículo automotor HONDA/CG, 125 FAN, 2007/2007, cor preta, Placa KAR8546, pertencente à vítima Luiz Carlos Borges e subtraído no dia 24 de abril de 2018.

Ressalta-se, ainda, que para utilização das motocicletas furtadas, os denunciados Marcelino e
Jhon
, bem como os menores Igor, Murilo e Fabio, retiraram as placas dos veículos, assim circulando pelas vias da cidade sem que fossem identificados.

Cleiton Inácio da Silva (fls. 28-IP), primo de uma das vítimas, reconheceu a motocicleta furtada em poder de um dos menores, momento em que informou a Guarnição da Polícia Militar, detalhando local e características da motocicleta.

Ato contínuo, de posse de tais informações a Guarnição da Polícia Militar diligenciou até o local onde os denunciados e menores foram surpreendidos. O menor Igor Henrique fugiu do local ao avistar a Guarnição. Durante abordagem dos denunciados e menores, foram encontrados no local, três motocicletas furtadas e R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais).

As motocicletas Honda Pop (placa OBR9634), CG 125 Fan ES (placa NUE4519) e CG 125 Fan (placa KAR8546 – chassi raspado), um aparelho celular e R$

174,00 (cento e setenta e quatro reais) foram
apreendidos, conforme Termos de Apreensão de fls. 21-IP. Por fim, Excelência, cumpre-me destacar que, os menores Murilo, Igor e Fabio, assumiram ter praticado furtos nesta Comarca, em comunhão de esforços, sendo que Igor afirmar ter furtado uma motocicleta com o denunciado Marcelino na cidade Nova Monte Verde, versão ratificada pelo próprio denunciado.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia, Marcelino Martins de Souza e
Jhon

Crecio
da Silva Justa, como incursos nos artigos 288, parágrafo único, c/c artigo 311, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990, todos em concurso material.

(...)
”
(ID
226279676
).

O
juízo singular condenou
MARCELINO MARTINS DE SOUZA
por adulteração de sinal de veículo automotor e corrupção de menor, em concurso formal, à pena de

3 (três
)
anos

e 6 (seis) meses
de reclusão e
35 (trinta e cinco)
dias-multa
, ambos
em regime
aberto -

art
.
311 do Código Penal e
art.
244-B da Lei n. 8.069/1990
-

(ID
226280188
).

Irresignado, o apelante
interpôs
o presente recurso de apelação, em que alega, conforme relatado,
a ausência de prova apta a atestar a materialidade do crime previsto no art. 311 do CP
e
a
insuficiência
do conjunto probatório para comprovar
a autoria delitiva
,

bem como
a inexistência de documento
hábil que
demonstre
a menoridade dos supostos adolescentes
.

Pois
bem.

Conforme se extrai dos autos,
notadamente do depoimento judicial do menor infrator Murilo de Farias Mendes Rodrigues,
os réus, em comunhão de esforços com os adolescentes, procederam à retirada das placas identificadoras de
3 (
três
)
motocicletas furtadas, à desmontagem parcial dos veículos e à raspagem dos números de chassi.

As motocicletas foram apreendidas em poder dos agentes, conforme consta no boletim de ocorrência de ID 226279676.

Dentre elas, destaca-se a Honda/CG 125 Fan, placa KAR8546, que se encontrava com o número do chassi suprimido, o que
evidencia
, de forma clara, a adulteração dos sinais identificadores do veículo automotor.

Em relação à materialidade delitiva, é entendimento consolidado no âmbito do
c. STJ
que

a simples troca ou supressão de placas
veículo não deixa vestígios capazes de serem aferidos por meio pericial, sendo assim, prescindível o referido laudo para se atestar a materialidade do delito

(STJ, HC 374.589/DF - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 23.3.2017).

No mesmo sentido:

“(...) In
casu
, a troca da placa de identificação da motocicleta utilizada pelo réu não deixou vestígios, motivo pelo qual os depoimentos testemunhais foram capazes de formar a convicção dos julgadores a respeito da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no REsp 1.366.117/SE – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – 12.12.2018)

No presente caso, ainda que se exigisse o exame pericial, constata-se que a materialidade restou suficientemente demonstrada por outros meios de prova legalmente admitidos, em especial pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e confirmados em juízo, notadamente pela oitiva do menor Murilo
.

Acertadamente observou o Ministério Público
de primeiro grau
, em suas contrarrazões (ID 226280213), que os julgados colacionados pela
D
efesa não se aplicam à hipótese dos autos, pois se referem a crimes diversos, como lesão corporal e furto qualificado pela escalada, não havendo identidade fático-jurídica que justifique a aplicação de eventual absolvição por ausência de prova pericial.

Dessa forma, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença condenatória.

No que tange ao delito previsto no art. 244-B do
ECA
, a Defesa
sustenta
a ausência de comprovação da menoridade dos adolescentes à época dos fatos,
razão pela qual pleiteia a absolvição do réu MARCELINO quanto a esse
crime
.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhida.

Consta dos autos

que foi devidamente juntado o documento de identidade de Fábio dos Santos Benites, do qual se extrai que, na data dos fatos, contava com 17 (dezessete) anos de idade (ID 226279676, p. 56).

Ademais, também foram anexadas, durante a fase investigativa, fichas extraídas da base de dados da Polícia Judiciária Civil (ID 226279676, p. 57 e 61), nas quais constam as datas de nascimento dos demais adolescentes envolvidos.

Tais documentos possuem origem em registros públicos oficiais
-
como o Registro Geral e as Certidões de Nascimento
-
, e, portanto, possuem presunção de veracidade, sendo aptos à comprovação da condição de menoridade, elemento essencial à configuração do delito em comento.

Importa
nte
salientar que o tipo penal previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 tutela a formação moral do adolescente, e exige, para sua configuração, apenas a demonstração do envolvimento de menor de 18 (dezoito) anos na prática delituosa, independentemente da influência direta ou da iniciativa do maior de idade na conduta do menor, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Comprovado, portanto, que os adolescentes envolvidos possuíam menos de 18 anos à época dos fatos, e estando demonstrada a participação do réu na prática delitiva em comunhão com eles, revela-se plenamente caracterizado o delito de corrupção de menor, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

Sobre
o prequestionamento,
consigno que
os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal
assinalado
nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante

(
TJMT,
0002157-53.2020.8.11.0004
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a
pretensão
de reexame e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, julgo o

RECURSO
DES
PROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória
em relação ao apelante
MARCELINO MARTINS DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025